Tribunal: TJBA
Processo: 8008121-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008121-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LINDA MARIA FARIAS PORTELA TAVARES

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RISCO DE MORTE. DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS SANADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação ordinária, determinou a expedição de alvará para liberação de R$ 560.302,08, com a finalidade de custear a continuidade de tratamento oncológico urgente da autora. A decisão de primeiro grau foi fundamentada na demonstração da necessidade médica e no esclarecimento das divergências documentais apontadas pela ré.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação de valores via alvará judicial, para custear tratamento médico, pode ser mantida mesmo diante de alegadas divergências entre orçamento e notas fiscais; (ii) estabelecer se houve cancelamento legítimo do plano de saúde e se a reativação autoriza automaticamente a realização do tratamento fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

1. A documentação apresentada pelo hospital esclarece que as divergências entre datas e valores constantes nas notas fiscais decorrem de ajustes administrativos, sem prejuízo ao tratamento realizado, justificando a liberação dos valores.

2. A medida judicial visou assegurar tratamento de urgência à paciente oncológica, cuja saúde e vida estavam em risco, o que justifica a excepcional liberação antecipada de valores, conforme admite a jurisprudência.

3. O cancelamento do plano se deu de forma indevida, pois a operadora não demonstrou ter notificado adequadamente a autora sobre a inadimplência, sendo que, após a reativação judicial do plano, deveria ter requerido revogação da medida antes de nova suspensão.

4. A urgência e gravidade do quadro clínico justificam o tratamento imediato fora da rede, sem prejuízo da operadora indicar profissional credenciado que atenda ao cronograma médico.

5. A liberação dos valores está respaldada no art. 521, II, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, uma vez que o plano tinha ciência da decisão judicial e a descumpriu parcialmente.

6. Inexistem elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé por parte da agravante, diante da mera divergência interpretativa sobre os fatos e fundamentos jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A liberação judicial de valores para custear tratamento médico urgente pode ser mantida mesmo diante de divergências formais entre orçamento e notas fiscais, desde que sanadas por documentação idônea.

2. O cancelamento unilateral de plano de saúde, em descumprimento à decisão judicial de reativação, é indevido e justifica a imposição de medidas coercitivas para assegurar o tratamento do beneficiário.

3. A urgência e gravidade do quadro clínico do beneficiário justificam o custeio do tratamento fora da rede credenciada, especialmente quando a operadora não indica alternativa viável no prazo necessário.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 521, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2348706-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008121-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada LINDA MARIA FARIAS PORTELA TAVARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03